Tribunal: TJES
Processo: 5033465-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033465-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA MENDES ROCHA DA CRUZ e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ANA MARIA MENDES ROCHA DA CRUZ (ora Recorrida) em face de BANCO PAN S.A. (ora Recorrente), BANCO AGIBANK S.A, ADILSON ADRIANO VARANDA JUNIOR e ALINE MARA DA SILVA JOVIANO (também Recorridos). Aduz a requerente que, em setembro de 2024, foi vítima de golpe aplicado por terceiros que se passaram por prepostos bancários, induzindo-a a compartilhar dados e tela de celular, resultando na contratação fraudulenta de três empréstimos junto ao Banco Pan S.A. e um junto ao Banco Agibank S.A., sem seu consentimento. Narra que, sob orientação dos golpistas para devolver supostos valores excedentes, realizou transferências via PIX que totalizaram R$ 15.912,22. Busca, assim, liminarmente, a suspensão dos descontos ; o cancelamento dos contratos e declaração de inexistência da relação jurídica ; a restituição dos valores transferidos ; além de indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID 15043022) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos requeridos ADILSON ADRIANO VARANDA JUNIOR e ALINE MARA DA SILVA JOVIANO ; e julgou PROCEDENTES os pedidos autorais em face do requerido BANCO PAN S.A. para : I - CANCELAR definitivamente os débitos e contratos (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado) celebrados em nome da autora em 10/09/2024 , determinando a cessação dos descontos no benefício da requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto do juizado; II - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 9.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ); III - DETERMINAR a expedição de ofício ao INSS para cessar definitivamente eventuais descontos referentes aos contratos firmados com o requerido em 10/09/2024 no benefício da parte requerente.

Em seu Recurso Inominado (ID 15043025) , a parte Ré, BANCO PAN S.A., ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que : a) houve equívoco na declaração de inexistência do contrato, pois agiu de boa-fé, o contrato é válido (art. 104 CC) e a contratação foi efetiva ; b) os documentos juntados pela autora seriam confusos e não corresponderiam à discussão ; c) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor ; d) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais (R$ 9.000,00) é excessivo ; e) requer compensação pelos valores creditados na conta da autora; f) a multa diária (astreintes) de R$ 200,00 é exacerbada e desproporcional.

A parte Autora, ANA MARIA MENDES ROCHA DA CRUZ, ora Recorrida, representada pela Defensoria Pública, em Contrarrazões (ID 15043039) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que : a) o banco recorrente não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC e CDC) ; b) trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (fraude praticada por terceiro), conforme Súmula 479 do STJ ; c) os danos morais estão configurados pela falha na segurança, uso indevido de dados e descontos em benefício de pensionista ; d) o valor da indenização é justo e proporcional, com caráter pedagógico ; e) não cabe compensação, pois a autora foi vítima e transferiu quase a totalidade dos valores aos fraudadores ; f) a multa diária é razoável para compelir o cumprimento da obrigação.

O ponto central da controvérsia reside na modalidade de fraude que, embora não seja estritamente o "golpe da falsa central", compartilha a exploração da vulnerabilidade dos sistemas bancários e a engenharia social. A consumidora, ANA MARIA MENDES ROCHA DA CRUZ, ora Recorrida, foi contactada via WhatsApp por suposta representante informando sobre o término de um empréstimo consignado anterior e a existência de valores a receber. Foi então induzida, mediante chamada de vídeo com compartilhamento de tela, a realizar procedimentos que resultaram na contratação fraudulenta de empréstimos porque os estelionatários, de alguma forma, já detinham ou obtiveram acesso a informações suficientes para operar em seu nome, conferindo uma perigosa aparência de legitimidade ao contato e aos procedimentos subsequentes.

A meu ver, resta evidente que a autora foi vítima de uma falha de segurança que transcende sua conduta. Conforme bem fundamentado na sentença e sustentado em contrarrazões , a possibilidade de terceiros realizarem múltiplas contratações (três empréstimos consignados e um cartão de crédito consignado junto ao Banco Pan S.A. em 10/09/2024 ) utilizando os dados da consumidora configura um fortuito interno, atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

As operações fraudulentas, que envolveram a contratação dos empréstimos não solicitados e as subsequentes transferências via PIX totalizando R$ 15.912,22 para terceiros desconhecidos, ocorreram de forma atípica. A sucessão de contratações e transferências de valores elevados, em um curtíssimo espaço de tempo, deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira Recorrente, que se mostraram ineficazes ao não bloquear as movimentações suspeitas.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus integral por fraudes que são inerentes ao risco da atividade bancária. A alegação de "culpa exclusiva da vítima" não se sustenta quando a própria falha na segurança dos sistemas do banco é o que permite ou facilita o sucesso do golpe. A instituição financeira, ao oferecer serviços digitais e meios de contratação remota, assume o dever de garantir um ambiente seguro , não podendo se eximir de sua responsabilidade, especialmente quando suas próprias deficiências permitiram a ocorrência da fraude.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou o mero dissabor. A angústia de ter contratos fraudulentos realizados em seu nome, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário , somada à necessidade de buscar o Judiciário para reaver seus direitos (teoria do desvio produtivo do consumidor), justifica plenamente a condenação. O montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixado em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido e à capacidade econômica das partes, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma que autoriza o artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo BANCO PAN S.A. (ID 15043025) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença incólume.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente (BANCO PAN S.A.) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5033465-29.2024.8.08.0048

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, divirjo do voto apresentado.

Ao analisar o conjunto probatório e os argumentos constantes no recurso inominado, verifica-se que
a própria autora teve comportamento determinante para o êxito da fraude
, ao seguir orientações de estranhos via WhatsApp, baixar aplicativo indicado pelos fraudadores, e realizar ações que facilitaram o acesso remoto a seu dispositivo bancário.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), contudo, essa responsabilidade
pode ser atenuada ou mesmo afastada em hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, conforme art. 14, §3º, II do CDC.

No presente caso, entendo configurada a
culpa concorrente
da autora, que contribuiu de forma relevante para a concretização da fraude, ao agir com imprudência e desatenção frente a sinais evidentes de golpe por engenharia social.

Nesse sentido,
entendo pelo indeferimento
do pedido de indenização por
danos morais
, considerando que a imprudência da própria vítima teve papel determinante na ocorrência do evento danoso, o que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável nos moldes da jurisprudência consolidada.

Desse modo, justifica-se a redução proporcional da indenização arbitrada. Os
danos materiais
devem ser fixados em
R$3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais)
, correspondente a 50% do valor efetivamente subtraído.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e,
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
para reconhecer a culpa concorrente da parte autora e, em consequência:

1- Declarar a nulidade
dos contratos de empréstimo (Contratos de números 391397292-7, 391395062-6, 791395056-9 e 1517856879);

2- Determinar que a responsabilidade
pelo valor principal do empréstimo
(R$
15.912,22
)
seja dividida igualmente entre as partes, cabendo ao consumidor arcar com 50% do montante
(R$7.956,11)
e à instituição financeira com os 50% restantes;

3- Condenar
o banco a restituir ao autor as parcelas já pagas, permitindo-se o abatimento do valor que é de responsabilidade do consumidor.

4-

Indeferir
o pedido de dano moral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro